Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-31.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTUMÁCIA PELA AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REPRESENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DIVERSA DA CONTUMÁCIA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE PESSOA FÍSICA SER REPRESENTADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a parte recorrente em litigância de má-fé com as respectivas penalidades.
Pretensão recursal é o afastamento da litigância de má fé e extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 (ausência à audiência de conciliação).
É vedada a figura de representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos processuais. Inteligência do art. 8, § 1o e art. 9o, da Lei 9.099/95.
Além da restrição acima, a ação foi proposta em nome de Calixto Correa Neto representado por Carmen Beatriz Demarchi Neto, sem que haja qualquer documento que a autorize ser procuradora da parte.
Ausência de pressuposto processual. Processo extinto sem resolução do mérito.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CALIXTO CORREA NETO - CPF: 178.355.931-49 (RECORRENTE), ARIENE FERREIRA FERREIRA - CPF: 993.839.931-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020